Tribunal: TJMT
Processo: 1068070-09.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068070-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME - CNPJ: 01.722.784/0001-24 (APELANTE), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (APELADO), FERNANDO MARTINS LEAO - CPF: 011.491.331-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME

APELADO(S):
DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO e FERNANDO MARTINS LEAO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de embargos à execução, opostos em apartado contra o cumprimento de sentença proferida em ação de resolução contratual, por manifesta inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a oposição de embargos à execução, autuados em autos apartados, para a insurgência contra o cumprimento de sentença judicial; (ii) verificar a ocorrência de erro grosseiro pela parte ao eleger via processual inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece ritos processuais específicos e diversificados para a execução de títulos extrajudiciais (embargos à execução) e para o cumprimento de sentença judicial (impugnação ao cumprimento de sentença).

A distinção dos meios de defesa decorre da natureza do título executivo, sendo a oposição de embargos em apartado admissível apenas nas hipóteses de execução fundada em título extrajudicial, não se aplicando ao cumprimento de sentença.

Ao optar pela via inadequada dos embargos à execução, distribuídos em autos apartados, para insurgir-se contra o cumprimento de sentença judicial, a parte executada incorreu em erro grosseiro que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese: "Configura erro grosseiro a oposição de embargos à execução, autuados em apartado, contra o cumprimento de sentença judicial, revelando inadequação da via eleita e justificando o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, III, e 485, I e VI, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, 485, I e VI, 914, 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp 1888716; TJMT,
1009384-88.2017.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1068070-09.2024.8.11.0041, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Consta que a Apelante opôs embargos à execução em autos apartados, em cumprimento de sentença proferida nos autos nº 1010403-07.2020.8.11.0041, tendo o juízo determinado anteriormente que a petição fosse retirada daqueles autos e redistribuída por dependência, nos termos do art. 914, §1º do CPC.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o processo, ao fundamento de que a via adequada para insurgência em face do cumprimento de sentença é a impugnação prevista no art. 525 do CPC, sendo inadequada a oposição de embargos à execução em apartado.

Nas razões recursais, a apelante alega, em síntese, ter apresentado os embargos em cumprimento de determinação judicial, sustentando a admissibilidade dos embargos contra execução de título executivo judicial, nos termos do art. 914, §1º do CPC.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME

APELADO(S):
DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO e FERNANDO MARTINS LEAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
recurso de apelação apresentado por IMOBILIÁRIA IGUAÇU LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1068070-09.2024.8.11.0041, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

Da análise do feito, a parte Apelante opôs embargos à execução, sendo que o magistrado proferiu decisão, na qual indeferiu a petição inicial, por entender tratar-se de erro grosseiro a sua interposição, pois a defesa em cumprimento de sentença deve ocorrer através da impugnação ao cumprimento de sentença e não através dos embargos.

Inconformada a recorrente aponta que os embargos à execução deveriam ter sido recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

No mérito, a razão está com a sentença recorrida.

Com efeito, a oposição de embargos à execução, em autos apartados, para insurgir-se contra o cumprimento de sentença judicial, revela-se inadequada e configura erro grosseiro, em manifesta violação ao disposto no art. 525 do Código de Processo Civil.

Esse dispositivo legal estabelece, de forma clara e inequívoca, que qualquer impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada nos próprios autos em que se processa a execução, não sendo cabível o ajuizamento de embargos à execução como ação autônoma.

O art. 914 do CPC, por sua vez, disciplina os embargos à execução como meio de defesa cabível contra execução de título extrajudicial, não se aplicando às hipóteses de execução de título judicial, para as quais se reserva o rito da impugnação ao cumprimento de sentença.

O princípio da fungibilidade constitui-se num corolário do princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade (art. 277, CPC) e do princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 283, CPC). Referido princípio da fungibilidade tem foco na segurança jurídica e na celeridade processual.

Em vista disso, inviável aplicar o princípio da fungibilidade no caso em debate, pois a oposição dos embargos à execução configurou erro grosseiro, inescusável, diante da previsão legal expressa quanto à defesa cabível no cumprimento de sentença.

Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao não admitir a oposição de embargos à execução de título judicial, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas em súmula.

Esse entendimento decorre da necessidade de se observar o procedimento específico estabelecido em lei para cada modalidade de execução, sob pena de nulidade.

A exemplo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1888716 - AM (2020/0200761-3) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JEAN ZYLBERBERG, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado: "PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM TÍTULO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERIA A VIA CORRETA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I - A natureza jurídica e o procedimento dos embargos à execução são distintos da impugnação ao cumprimento de sentença. II - O oferecimento de embargos à execução em face de título executivo judicial revela erro grosseiro e impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade. III - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados" (fl. 114 e-STJ). Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 149/156 e-STJ). No recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 9º, 10, 277, 283, 506, 513, § 5º, 525, 915, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Sustenta, em síntese, que: (i) houve negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio da não surpresa; (ii) não participou da fase inicial do processo, sequer era parte quando proferida a sentença, a qual não o alcançou, na condição de terceiro, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada. Desse modo, cabíveis embargos à execução, na espécie, e, não, a impugnação ao cumprimento de sentença, e (iii) há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, na hipótese, a fim de que os embargos à execução manejados sejam recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso respondido e admitido. O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 217/221 e-STJ pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. Preliminarmente, importante consignar que o acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). A irresignação não merece prosperar. De início, o argumento de que o acórdão atacado teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional é improcedente. De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS. BENFEITORIAS EM IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. 1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial está circunscrita à presença cumulativa dos requisitos da plausibilidade do direito invocado e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que não se fazem presentes na hipótese. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a alteração da decisão surgir como consequência lógica da correção da omissão, contradição ou obscuridade. 4. Agravo interno não provido" ( AgInt no AREsp 1.070.607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/8/2017 grifou-se). Em relação ao art. 10 do CPC/2015, cumpre destacar que o princípio da "não surpresa" não é aplicável à hipótese em que há mera adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados nos autos, como no caso concreto. É o que consta na seguinte ementa: "ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou para corrigir-lhe erro material, não se verificando, no caso concreto, a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 2. Com efeito, decidiu-se pela inviabilidade do conhecimento do recurso interno, uma vez que, pelo princípio da unirrecorribilidade, é vedada a cumulativa utilização de dois recursos para impugnar a mesma decisão, devendo o segundo não ser conhecido, ante a consequente e indissociável ocorrência da preclusão consumativa. 3. Conforme julgados desta Corte Superior, o decisum que não conhece do recurso por inobservância dos requisitos legais ou constitucionais não ofende o princípio da não surpresa, explicitado nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, pois a fundamentação amparada em lei e em reiterada jurisprudência do STJ não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes. Precedentes: AgInt no AREsp 1.418.839/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 15/08/2019; AgInt no AREsp 1.329.019/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/04/2019. 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo apenas rediscutir o que decidido já foi. 5. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1172587/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019). Quanto ao mais, defende o recorrente a aplicação do princípio da fungibilidade, sob o argumento de que, no caso em análise, há fundada dúvida que decorre do fato de, nos termos do artigo 513, § 5º, do CPC/2015, não ter participado da fase de conhecimento, razão pela qual a sentença produzida não produziu efeitos sobre si, o que esvazia a premissa existencial da impugnação ao cumprimento de sentença. A Corte de origem assim se pronunciou a respeito da inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto: "(...) 02.02. A controvérsia instalada cinge-se em saber se os embargos à execução manejados pelo apelante contra o cumprimento de sentença são possíveis de serem recebidos mediante aplicação do princípio da fungibilidade. 02.03. Inicialmente, é importante lembrar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica faz parte do Título III (do Livro III) do CPC, que trata das intervenções de terceiro. Daí já se deduz que a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa da sociedade, de modo que o sócio é terceiro, estranho à lide, antes de ser inserido no processo. 02.04. Ocorre que, o sócio da pessoa jurídica desconsiderada passa a integrar a ação na qualidade de parte e, por estar sujeito aos efeitos da coisa julgada, o direito de defesa conferido à sociedade será exercido pelo sócio em momento posterior, visto que ele nem sequer integrava a ação no momento em que a sociedade exerceu seu direito. 02.05. Isso significa dizer que se o julgador decidir pelo deferimento da desconsideração, inicia-se o prazo para que o sócio apresente sua defesa, seja por embargos (quando se tratar de execução de título extrajudicial), seja por impugnação (na fase de cumprimento de sentença), seja por contestação (quando estiver em curso a fase de conhecimento). 02.06. Assim, em se tratando de procedimento de cumprimento de sentença, a medida apropriada para defesa do ora apelante era o oferecimento de impugnação, na forma do art. 525 do CPC, e não os embargos à execução. 02.07. Logo, a oposição de embargos à execução, no caso em voga, revelou-se como erro grosseiro, sendo inadmissível e inaplicável o princípio da fungibilidade , pois existe meio de defesa próprio previsto em lei, o qual não foi utilizado" (fls. 118/119 e-STJ). Com efeito, o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias não destoa do adotado por esta Corte, conforme se pode inferir dos seguintes precedentes: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA APRESENTADA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O agravo interno não se revela como recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, sendo os embargos de declaração a via adequada para tanto, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. 'O principio da fungibilidade incide quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de quaisquer desses pressupostos impossibilita a incidência do princípio em questão.' ( AgRg no AgRg no AREsp 616.226/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/05/2015) 3. Não é possível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade para receber o agravo interno como embargos de declaração, porquanto o seu manejo com intuito integrativo constitui erro grosseiro, pois são os aclaratórios o recurso cabível para sanar omissões, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que inexiste dúvida objetiva no ponto. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa"( AgInt nos EDcl no AREsp 1531976/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020)."AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA CABÍVEL. DECISÃO DETERMINANDO O PAGAMENTO FULCRADA NO ART. 475 DO CPC/73. CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. CASO CONCRETO EM QUE NÃO SE APLICA A FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO"( AgInt no REsp 1691947/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019)."TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NÃO DE NOVOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA QUESTIONAR O EXCESSO DA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA PENHORA. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 356/STF. 1. O acórdão recorrido não apreciou a matéria pertinente ao art. 277 do CPC/2015, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 2. Pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 3. Agravo interno não provido"( AgInt no AREsp 1271013/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018)."AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido" ( AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016). Desse modo, há evidente erro grosseiro no oferecimento dos embargos à execução previstos no art. 914 do CPC/2015 em face de título executivo judicial ante a ausência de dúvida objetiva a respeito do ato processual ser intentado, não havendo falar no princípio da fungibilidade. Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 568/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte ora recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator

Em igual sentido, a jurisprudência desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE EXECUTADA DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO - ERRO GROSSEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 520, §1º E 525 CPC – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil prevê expressamente que, no cumprimento de sentença, a forma de defesa do executado é a impugnação (artigos 520, §1° e 525), configurando-se erro grosseiro a oposição de embargos à execução. Inviável aplicar o princípio da fungibilidade, pois a oposição dos embargos à execução configura erro grosseiro, inescusável, diante da previsão legal expressa, quanto à defesa cabível no cumprimento de sentença. (N.U 1009384-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Assim, ao optar pela via inadequada dos embargos à execução, distribuídos em apartado, para se insurgir contra o cumprimento de sentença judicial, a apelante incorreu em erro grosseiro que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como bem decidido pelo juízo a quo.

Destaco que o indeferimento da petição inclusive, não traz prejuízo à parte Apelante no que diz respeito à sua possibilidade de se insurgir em face do título executivo judicial, visto que da análise do feito Cumprimento de Sentença 1010403-07.2020.8.11.0041 houve a oposição da peça defensiva (ID. 175904329), a qual está pendente de análise pelo magistrado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025